Tribunal: TJSP
Processo: 1070883-29.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito fiscal – Inexistência de responsabilidade solidária pelo pagamento de IPVA quando há prova de transferência da propriedade – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293154
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070883-29.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., considerado interposto o oficial, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070883-29.2019.8.26.0053 -Voto no 27.948/20
2
VOTO No 27.948/20
APELAÇÃO No 1070883-29.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
Ementa: Ação declaratória de inexigibilidade de débito fiscal
Inexistência de responsabilidade solidária pelo pagamento de
IPVA quando há prova de transferência da propriedade

Precedentes Sentença de procedência da ação Desprovimento
dos recursos.
I Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito fiscal,
pela qual pretende a autora a desconstituição da cobrança de IPVA sobre os
veículos discriminados na petição inicial, sob o argumento de as exações se
referirem a períodos posteriores à alienação dos automóveis.
A r. sentença de fls. 105/106, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
Recorre a Fazenda Estadual pugnando pelo decreto de
improcedência da demanda.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II Considera-se interposto o reexame necessário, em razão de
condenação da Fazenda Estadual em primeira instância sem anotação da remessa
oficial.
Depreende-se dos autos restar incontroverso que os veículos
apontados pela autora foram alienados em momento anterior a ocorrência do fato
gerador do IPVA, insistindo a Fazenda do Estado na tese de que, enquanto não
comunicada oficialmente ao órgão de trânsito a transferência do domínio,
subsiste a responsabilidade do antigo proprietário pelo recolhimento do tributo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070883-29.2019.8.26.0053 -Voto no 27.948/20
3
Contudo, a referida tese defendida pela Fazenda do Estado é
rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por pertinente, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
IPVA. VEÍCULO TRANSFERIDO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO
COMPETENTE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
ALIENANTE
AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 134 DO CTB ÀS RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
INFRAÇÕES
DE
TRÂNSITO.
ORIGEM
RECONHECE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA. FUNDAMENTO
INATACADO DO ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 1. É inadmissível
o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF).
2. Esta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que a obrigatoriedade
prevista do art. 134 do CTB, qual seja, a comunicação pelo alienante de veículo
sobre a ocorrência de transferência da propriedade ao órgão de trânsito
competente sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais
infrações de trânsito, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, pois
o imposto não se confunde com penalidade. 3. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa extensão, provido” (REsp no 1.667.974/SP, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 05.04.2018).
Neste sentido, aliás a Súmula 585/STJ: “A responsabilidade
solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito
Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no
que se refere ao período posterior à sua alienação”.
Ademais, a baixa dos veículos junto à instituição financeira foi
devidamente comunicada ao Sistema Nacional de Gravames, medida suficiente
para atestar a transferência do domínio. Em igual sentido, precedente desta
Colenda Quarta de Direito Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070883-29.2019.8.26.0053 -Voto no 27.948/20
4
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO - IPVA - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - VEÍCULOS
OBJETOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - OPÇÃO FINAL DE COMPRA
- BAIXA DO GRAVAME - COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE
TRÂNSITO ESTADUAL - Pretensão inicial da empresa-autora voltada à
declaração de inexigibilidade de débitos de IPVA pendentes em seu nome e
decorrentes de sua condição de proprietária-arrendante em relação aos veículos
automotores cujas propriedades serviram de base para as exações -
responsabilidade tributária imputada à empresa-arrendante por figurar como
proprietária e possuidora indireta do veículo automotor - admissibilidade
parcial - inteligência do art. 5o, caput, da Lei Estadual no 13.296/2008 - a
eventual transferência da propriedade do veículo ao arrendatário, em caso de
opção de compra, não exime a agravante do dever de comunicar os órgãos
oficiais de trânsito a respeito do negócio translativo do direito dominial, sob o
risco de incorrer em responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto, na
forma do art. 6o, inciso II e §2o, da mesma legislação estadual - prova da
comunicação tempestiva das alienações, a partir da baixa dos respectivos
gravames perante aos órgãos de trânsito competentes (Sistema Nacional de
Gravames) - sentença de procedência da demanda integralmente mantida.
Recursos, voluntário da FESP e oficial, desprovidos” (Apelação no
1006079-57.2016.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 16.04.2018);
Logo, na espécie, incorporados os fundamentos supracitados, tem-
se que o caso era mesmo de procedência da ação.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% do arbitrado na r. sentença, com base no artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070883-29.2019.8.26.0053 -Voto no 27.948/20
5
para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator